Tribunal: STF
Processo: Rcl 57977
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Diego Rodrigues Cutrim para garantir a autoridade das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG.



    A defesa técnica alega, em síntese, o seguinte: 



    “O Peticionário foi indiciado pelos crimes tipificados no artigo 35 da Lei 11.343/2006, artigo 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, parágrafo 4º, da Lei 9.613/1998, no IPL n. 2022.0060472.



    Em razão dessas acusações, foi determinada em seu desfavor medida cautelar de Prisão Temporária, decisão que consta nos autos de n. 5047811-90.2022.8.13.0702 (doc. anexo). 



    Além da Prisão Temporária, foi também deferida e integralmente cumprida Busca e Apreensão solicitada pelo Delegado e deferida pelo presente juízo. 



    Em razão destas acusações, foi expedido em seu desfavor mandado de Prisão Temporária.



    […]



    Advém, que a Defesa ao entrar em contato com a Delegacia por e-mail para ter acesso aos autos e informar que o investigado está à disposição da justiça, foi negado pela Delegacia o direito de vista ao Inquérito, sendo apenas enviado após a Defesa informar a respeito da Súmula Vinculante n. 14 (doc. anexo).



    Dessarte, informaram um número de contato para agendar a oitiva em sede policial, por diversas vezes a Defesa tentou contato e não obteve êxito, quando finalmente atenderam informaram que já tinham finalizado a investigação e que não existia mais a possibilidade do investigado ser ouvido. 



    Em suma, os mandados de busca e apreensão já foram efetivamente cumpridos, de modo que a prisão temporária já deveria ter sido imediatamente afastada, haja vista a impossibilidade, ainda que em tese, de o investigado destruir ou se desfazer dos elementos de prova. 



    Outrossim, isso não ocorreu e a Defesa entrou com o pedido para afastar a prisão temporária devido à ausência de requisitos para a prisão temporária, já que sequer os crimes que o paciente está sendo investigado fazem parte do rol taxativo da prisão temporária. 



    Entretanto, o parquet manifestou pelo indeferimento sob o argumento de que as questões fáticas e jurídicas persistem. 



    Tendo o magistrado decidido de forma genérica pelo indeferimento do pedido, usando inclusive o termo ‘prisão preventiva’ ao invés de ‘prisão temporária’, a qual está em discussão.



    […]



    Por conseguinte, a imprescindibilidade da prisão do indiciado, se um dia existiu, não mais subsiste, vez que, a investigação foi finalizada e o indiciado deseja contribuir com a justiça, tendo ainda endereço fixo e emprego conforme comprovante de endereço e localização de seu escritório, já constante nos autos, bem como emprego lícito. 



    Ocorreu absoluto desvirtuamento do sistema acusatório e constitucional, além de grande confusão ou desconhecimento entre os requisitos para implementação de Prisão Temporária e Prisão Preventiva. 



    Posto isso, nada justifica a manutenção do decreto prisional após já realizada toda a fase ostensiva da operação. Desta forma, os mandados de busca e apreensão já foram efetivamente cumpridos, de modo que a prisão temporária já deveria ter sido imediatamente revogada, haja vista a impossibilidade, ainda que em tese, de o investigado destruir ou se desfazer dos elementos de prova. 



    Prendê-lo com o único intuito de forçá-lo a confessar ou delatar alguém, ou mesmo para evitar a ‘combinação de versões’, é uma forma de tortura moderna, não aceita pela Carta Magna nem pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que reservam a qualquer cidadão o direito ao silêncio e à não-autoincriminação, sem que o exercício desses direitos lhe traga qualquer tipo de prejuízo. 



    Assim, a imprescindibilidade da prisão do Reclamante, se um dia existiu, não mais subsiste, vez que já realizada toda a operação de Busca e Apreensão quanto aos Investigados. 



    É crucial, ser observado que no Brasil ninguém pode ser obrigado a contribuir com qualquer investigação sobre si, e seu silêncio ou inércia não pode ser interpretado em seu desfavor nem lhe causar qualquer prejuízo (como prisão provisória, temporária ou preventiva), tanto que a Corte Suprema declarou nas ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, incompatível com a Constituição a condução coercitiva do investigado.” (págs. 2-5 do documento eletrônico 5).



    Diante disso, requer que se



    “[...] conceda liminarmente determinação para que se cumpra a Autoridade do que decidido [nas ADPFs 444 e 395], para que seja mantido em liberdade e possa colaborar livremente com o judiciário, revogando-se sua Prisão Temporária (uma verdadeira condução coercitiva para obrigá-lo a colaborar com a investigação) com consequente expedição do contramandado de prisão, enquanto processada a presente Reclamação.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Quanto ao mérito, pugna pela 



    “[...] confirmação de medida liminar concedida, conhecendo-se da Ação e julgando-se procedente o pedido nela contido, para que a Autoridade Coatora se digne respeitar a decisão da Suprema Corte no julgamento [das ADPFs 444 e 395] e não mantenha o Reclamante com restrição da sua liberdade para fins de que ele seja forçado a contribuir com a investigação em curso, não podendo claramente atrapalhá-la.” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida. 



    A despeito dos argumentos expostos pelo reclamante, não verifico situação caracterizadora da alegada contrariedade às decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 395/DF e 444/DF.



    Nos autos das referidas ações constitucionais, este Supremo Tribunal reconheceu “[...] a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Entretanto, no caso sob exame, não houve condução coercitiva do reclamante, mas a decretação de sua prisão temporária.



    Com efeito, não há estrita aderência temática entre os fundamentos do suposto ato reclamado e os paradigmas de controle, requisito essencial ao conhecimento da reclamação, que possui hipóteses limitadas e específicas de cabimento, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    Veja-se, a propósito, a ementa da Rcl 43.856 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgada pela Segunda Turma:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter os fundamentos da prisão temporária ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator